Tribunal: TJSP
Processo: 0027479-91.2009.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do acusado pela decadência do direito de representação. Recurso ministerial. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a aplicação retroativa (aos processos em curso) da Lei no 13/964/19, que estabeleceu que a ação penal, no crime de estelionato (tirante algumas situações específicas), é pública condicionada à

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do acusado pela decadência do direito de representação. Recurso ministerial. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a aplicação retroativa (aos processos em curso) da Lei no 13/964/19, que estabeleceu que a ação penal, no crime de estelionato (tirante algumas situações específicas), é pública condicionada à representação. 2. O ato de representação prescinde de rigor formal, podendo ser inferido do próprio comportamento da vítima ou de seu representante legal, no curso da persecução penal. Orientação jurisprudencial e doutrinária. 3. Conduta da vítima que, ainda no inquérito policial, traduz manifestação de que desejava que o réu fosse responsabilizado criminalmente. 4. Dentro desse cenário, descabido falar, na espécie, em decadência do direito de representação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0027479-91.2009.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EVANDRO
ARUTH FELTRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, cassando a decisão judicial, determinando a
continuidade da relação processual. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
2
Voto no 24.263
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Evandro Aruth Feltrim
Comarca: Marília
Apelação. Crime de estelionato. Decisão judicial que julgou
extinta a punibilidade do acusado pela decadência do direito
de representação. Recurso ministerial. 1. O Supremo
Tribunal Federal assentou a aplicação retroativa (aos
processos em curso) da Lei no 13/964/19, que estabeleceu
que a ação penal, no crime de estelionato (tirante algumas
situações
específicas),
é
pública
condicionada
à
representação. 2. O ato de representação prescinde de rigor
formal, podendo ser inferido do próprio comportamento da
vítima ou de seu representante legal, no curso da persecução
penal. Orientação jurisprudencial e doutrinária. 3. Conduta
da vítima que, ainda no inquérito policial, traduz
manifestação de que desejava que o réu fosse
responsabilizado criminalmente. 4. Dentro desse cenário,
descabido falar, na espécie, em decadência do direito de
representação. Recurso provido.
1. A decisão judicial (fls. 479/481), cujo
relatório se adota, julgou extinta a punibilidade de EVANDRO ARUTH
FELTRIM com relação à imputação da prática do crime previsto no
artigo no artigo 171 “caput”, do Código Penal, com fundamento no
artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, e no artigo 107,
inciso V, do Código Penal.
Recorreu em sentido estrito o Ministério
Público, alegando que a Lei no 13.964/19, que alterou a natureza jurídica
da ação penal no crime de estelionato, não se aplica aos processos em
curso, pelo que não afeta o processo (cuja denúncia foi recebida antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
3
advento da lei). Além disso, obtempera que a representação não reclama
formalidade, estando, no caso em tela, demonstrada a vontade da vítima
no sentido de que o acusado seja responsabilizado. Busca seja cassada a
decisão judicial, retomando-se o curso do procedimento (fls. 490/498).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 549/553).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. A decisão judicial julgou extinta a
punibilidade no acusado, entendendo pela decadência do direito de
representação da vítima, que, devidamente intimada, no curso da
instância penal (encetada antes da vigência da Lei no 13.964/19), para
ofertá-la (fls. 423), considerando-se a superveniência do parágrafo 5o do
artigo 171 do Código Penal, não foi encontrada, em virtude da alteração
de endereço, sem comunicação ao juízo (fls. 433).
4. O Supremo Tribunal Federal assentou a
aplicação retroativa (aos processos em curso) da Lei no 13/964/19, que
estabeleceu que a ação penal, no crime de estelionato (tirante algumas
situações específicas), é pública condicionada à representação (artigo
171, par. 5o, do Código Penal):
“HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO
PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5o DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL
PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O
CRIME
DE
ESTELIONATO
COMUM.
INCLUSÃO
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO
DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO
ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA
VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
(HC AgR 208.817, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
4
DJe 28/04/2023).
Conforme ressaltado no voto da Excelentíssima
Ministra relatora, no caso em apreço “consta do e-doc. 5 termo de
quitação de dívida com firma reconhecida da vítima, datado de
17.6.2019, em que ela afirma ter recebido os valores referentes à
venda do veículo, dando ampla, irrestrita e integral quitação, além
de um e-mail, atribuído à Eliana Camilo de Souza, datado de
30.4.2020, em que ela informa não ter interesse no prosseguimento
da ação penal n. 0037222.33.2019.8.19.0001 (e-doc. 4).” (grifei)
Isto é, naquele caso em concreto, havia
elementos concretos indicativos de que a vítima não possuía interesse no
prosseguimento do feito.
5. Diverso, por sua vez, o cenário na hipótese
vertente.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS, forte
em orientação jurisprudencial, o ato de representação prescinde de rigor
formal, podendo ser inferido do próprio comportamento da vítima ou de
seu representante legal, como, por exemplo, do teor de suas
manifestações na persecução penal (Código de Processo Penal Anotado,
Saraiva, 25a edição pág. 77).
De fato, “a representação, nos crimes de ação
penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores
formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da
vítima, ou de quem tenha vontade de representá-la, no sentido de
ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (STF, Inquérito no
3.438, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 11/11/2014, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
5
10/02/215). Na mesma linha: STF, RHC no 99.086, relator. Ministro
Ricardo Lewandowski, julgado em 03/08/2010, DJ de 20/08/2010;
STJ, RHC no 53.130/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015; HC no
213.571/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 22/10/2013, DJe de 5/11/2013; HC no 155.520/SP, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de
25/4/2011.
A manifestação de vontade da vítima, no
sentido de que deseja que o agente seja processado, satisfazendo,
portanto, a condição de procedibilidade, pode derivar da circunstância
de levar o conhecimento do fato à autoridade policial (STJ, AgRg no
REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) ou do conteúdo do
boletim de ocorrência lavrado na delegacia de polícia (STJ, AgRg no
RHC n. 191.790/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
Pois bem, no caso em apreço, um
representante da vítima registrou boletim de ocorrência em 02/06/2009
(fls. 09/11) e, em 03/12/2009, outro representante da vítima foi ouvido
pela autoridade policial, corroborando o relato inicialmente prestado
sobre os fatos e a conduta fraudulenta do réu (fls. 104/105).
Neste passo, embora à época do fato o delito
em apreço fosse de ação pública incondicionada, a circunstância de dois
distintos representantes da vítima, em duas oportunidades, terem
relatado os fatos, de maneira bastante minuciosa, à autoridade policial,
traduz inequívoca manifestação de sua intenção de que o acusado fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
6
responsabilizado criminalmente.
Ou seja, mesmo antes da alteração legislativa
que fez a ação penal pública ser condicionada à representação, a conduta
do ofendido já descortinava, claramente, sua intenção de que a
persecução penal fosse encetada, de sorte que, a rigor, quando da
mudança da lei, pode-se dizer que a condição já estava satisfeita.
Assim,
considerando-se
a
existência
de
elementos concretos demonstrativos do inequívoco interesse da vítima
na responsabilização criminal do acusado à luz das premissas acima
indicadas quanto à desnecessidade de formalidades para a representação,
inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado com
fundamento na decadência do direito de representação.
Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTELIONATO.
NECESSIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA,
OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019:
INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DOS
FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC AgR 228.859, Relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 23/08/2023).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ANTES DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC AgR 220.209, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 28/11/2022).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
7
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência
desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada
prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não
interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima
de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido.”(HC 235174 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO
PENAL. ESTELIONATO. TESE DE RETROATIVIDADE DO ART. 171, § 5°, DO CP.
MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUÇÃO POR MULTA. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgRg no HC n. 208.817/RJ, afirmou a retroatividade do art. 171, § 5°, do CP aos processos em
curso, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019.
2. A condenação da agravante é definitiva e o Tribunal a quo
destacou o interesse da vítima na apuração do estelionato (registro do boletim de ocorrência e
depoimento prestado na delegacia de polícia). Houve opção, em repartição policial, pela
persecução penal.
3. Conforme precedentes desta Corte, quando a legislação
estipula como consequência de um crime, para fins de sua prevenção e repressão, tanto a multa
quanto a prisão, não se mostra recomendável aplicar outra dívida de valor em substituição à
pena privativa de liberdade. A opção das instâncias ordinárias pela prestação de serviços não
irrazoável, a demandar correção em habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. “ (AgRg no HC n.
858.117/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de
3/6/2024. grifei).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. ATOS QUE DEMONSTRARAM A VONTADE
INEQUÍVOCA
EM
REPRESENTAR
CRIMINALMENTE
CONTRA
O
RÉU.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1 - Embora tenha o Supremo Tribunal Federal se manifestado
pela retroatividade da Lei n. 13.964/2019, mesmo em relação aos feitos cuja denúncia tenha sido
oferecida anteriormente à sua edição, também destacou que a retroatividade da norma deve ser
aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
8
na persecução penal. Precedente: HC n. 208.817 AgRg, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023.
2 - A representação, nos crimes de ação penal pública
condicionada, dispensa formalidades.
3 - No presente caso, não ocorreu a decadência. Embora o
recebimento da denúncia tenha se dado em 14/10/2022, a vítima também materializou
tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processado e punido criminalmente o ora
agravante, quando, no ano de 2017, comunicou os fatos à autoridade policial, apresentando
documentos pertinentes e efetuando o reconhecimento fotográfico do acusado.
4 - "No caso vertente, portanto, não ficou evidenciada a
decadência, mesmo com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do
novo 'Pacote Anticrime', haja vista a vontade inequívoca das vítimas manifestada em data
muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração do inquérito"
(AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) 5 - Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n.
828.412/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, grifei).
Importa considerar que o escopo da lei, ao
estabelecer um prazo para a vítima representar manifestando a vontade
que seja promovida a persecução penal em face do agente, é de evitar
que o direito de perseguir o ofensor se prolongue indefinidamente, de
sorte a tutelar a paz social (SEBASTIÃO OSCAR FELTRIN e
PATRÍCIA CRISTINA KURKI, Código Penal e Sua Interpretação,
Doutrina e Jurisprudência, coordenadores Alberto Silva Franco e Rui
Stoco, RT, 8a edição, pág. 505). Como ponderado por ANIBAL
BRUNO, “não se poderia fazer pesar indefinidamente sobre o
culpado a ameaça do processo ou da pena” (Direito Penal, Parte
Geral, tomo III, 4a edição, pág. 218).
Trata-se de sancionar a inércia do ofendido -
que, tendo condições de declarar se deseja que o autor do crime seja
punido, deixa de fazê-lo - com a perda do direito de representação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0027479-91.2009.8.26.0344 -Voto no 24263
9
Não se tem, na espécie, um cenário desse tido
de inércia do ofendido, pelo que não há que se cogitar da decadência do
direito de representação.
Ademais,
reconhecer,
nesse
cenário,
a
decadência seria frustrar a legítima expectativa da vítima que, diante de
seu comportamento, sempre acreditou que tivesse tomado as medidas
necessárias, ao seu alcance, para viabilizar a responsabilização penal das
acusadas. Haveria, portanto, maltrato ao princípio da boa-fé objetiva.
6. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, cassando a decisão judicial, determinando a continuidade
da relação processual.
LAERTE MARRONE
Relator